Tribunal: TJES
Processo: 5031061-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031061-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENY SERRA DIAZ
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S/A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO NÃO INFORMADO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por beneficiária previdenciária contra instituição financeira. Alegação de contratação não informada de cartão de crédito consignado, quando a intenção era firmar empréstimo consignado tradicional. Sentença de parcial procedência com declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e obrigação de fazer. Pedido de dano moral julgado improcedente.

2.Recurso inominado interposto pela autora visando à reforma da sentença quanto à ausência de condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a contratação não informada de cartão de crédito consignado com RMC, mediante descontos no benefício previdenciário, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Relação de consumo reconhecida. Aplicabilidade do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 52.

5.Restou incontroversa a ausência de consentimento informado da autora. Ausência de prova de esclarecimento prévio e adequado pelo banco.

6.Os descontos mensais no benefício previdenciário, sem autorização expressa, violam a dignidade do consumidor hipossuficiente, configurando dano moral. Precedentes das Turmas Recursais do ES.

7.Valor da indenização fixado em R$5.000,00, corrigido pela taxa SELIC desde a data da decisão, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação não informada de cartão de crédito consignado com RMC, mediante descontos mensais em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de consentimento válido enseja indenização por dano moral, diante da violação à dignidade do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5031061-77.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LENY SERRA DIAZ

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO NÃO INFORMADO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por beneficiária previdenciária contra instituição financeira. Alegação de contratação não informada de cartão de crédito consignado, quando a intenção era firmar empréstimo consignado tradicional. Sentença de parcial procedência com declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e obrigação de fazer. Pedido de dano moral julgado improcedente.

2.Recurso inominado interposto pela autora visando à reforma da sentença quanto à ausência de condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a contratação não informada de cartão de crédito consignado com RMC, mediante descontos no benefício previdenciário, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Relação de consumo reconhecida. Aplicabilidade do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 52.

5.Restou incontroversa a ausência de consentimento informado da autora. Ausência de prova de esclarecimento prévio e adequado pelo banco.

6.Os descontos mensais no benefício previdenciário, sem autorização expressa, violam a dignidade do consumidor hipossuficiente, configurando dano moral. Precedentes das Turmas Recursais do ES.

7.Valor da indenização fixado em R$5.000,00, corrigido pela taxa SELIC desde a data da decisão, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação não informada de cartão de crédito consignado com RMC, mediante descontos mensais em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de consentimento válido enseja indenização por dano moral, diante da violação à dignidade do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LENY SERRA DIAZ
em face do
BANCO AGIBANK S.A
., na qual a autora alega que, ao buscar contratar empréstimo consignado com descontos mensais em seu benefício previdenciário, acabou, sem saber, contratando cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Sustenta que não foi devidamente informada sobre a natureza do contrato e que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito. Requereu o cancelamento dos descontos, restituição dos valores pagos, conversão do contrato em mútuo com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como indenização por danos morais.

Proferida sentença (ID 11317924), o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5031061-77.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre a parte autora LENY SERRA DIAZ e o requerido BANCO AGIBANK S.A. e por via de consequência, DETERMINAR o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora;

b) CONDENAR a parte requerida BANCO AGIBANK S.A., a restituir à parte autora LENY SERRA DIAZ os valores descontados em seu benefício previdenciário no montante de R$ 22.520,18 (vinte e dois mil quinhentos e vinte reais e dezoito centavos), correspondente ao valor, em dobro, dos descontos realizados, bem assim os vencidos ao longo desta lide. Sobre o valor da condenação deverá abatida a quantia emprestada pelo requerido, conforme se apurar em inicial de cumprimento de sentença. Todos os valores, tanto o que foi emprestado quanto o que foi descontado, devem contar com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada empréstimo e ou desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil;

c) CONDENAR o réu em obrigação de fazer, consistente em promover, perante o INSS, a liberação da margem consignável da autora e a desaverbação do cartão de crédito consignado do benefício previdenciário da autora, sob pena de multa a ser fixada em cumprimento de sentença
.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11317925), requerendo a reforma da sentença quanto à indenização por danos morais.

O banco apresentou contrarrazões (ID 11317929), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, diante da verossimilhança das alegações e da documentação acostada (ID 11317926).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso merece
provimento
.

A controvérsia cinge-se à existência de dano moral indenizável decorrente da contratação não informada de cartão de crédito consignado com RMC, quando a intenção da autora era firmar contrato de empréstimo consignado tradicional.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, que impõe ao fornecedor o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços ofertados (arts. 6º, III, e 52). A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de consentimento válido da autora para a contratação de cartão de crédito consignado. O banco não apresentou prova idônea de que a consumidora foi devidamente esclarecida quanto à natureza do contrato celebrado.
Pontuo que sequer foi juntada aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, ônus que cabia à parte requerida.

O desconto reiterado em benefício previdenciário, sem autorização expressa e consciente, compromete a subsistência da autora e configura violação à sua dignidade, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

Assim, diferentemente do entendimento adotado na sentença, entendo configurado o dano moral. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado tem reconhecido o dever de indenizar nesses casos, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável, surpreendida por descontos decorrentes de relação jurídica viciada.

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica. Assim, considerando os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos, fixo o valor em R$5.000,00, corrigido monetariamente pela SELIC a partir da presente data, conforme art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela SELIC desde a presente data.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)